Tribunal: STF
Processo: MS 39812
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao presente mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 57)



    Os embargantes interpõem o presente recurso sustentando, em síntese, que houve omissão no relatório uma vez que “não constam os fundamentos de fato e de direito apontados pelos impetrantes”. Afirmam também que nada foi decidido sobre as nulidades e violações aos dispositivos constitucionais alegados na inicial do writ.



    Alegam haver fato superveniente, qual seja, atos dos embargados para “destruir a reputação dos embargantes/impetrantes, no feito em que pleiteia indenização por alegação de assédio processual, distribuída em 19/11/2021 (...)”. Quanto ao ponto, defendem que:



    “O fato superveniente retrata, infelizmente, que a impunidade estimula os maus feitos pela prevalência do Fake News, em razão das nulidades apontadas na tramitação do ARE 1395124 não terem sido enfrentadas adequadamente, exibindo grave erro judicial no processamento que provoca lesão aos jurisdicionados.



    Por tudo, o mandado de segurança é o remédio cabível para sanar a repetição das nulidades processuais que podem ser conhecidas de ofício, e reverter todo o mal que vem sendo imposto aos embargantes/impetrantes, podendo-se iniciar pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração com o suprimento, por tese explícita, dos fundamentos de fato e de direito das razões do pedido omitidos na r. decisão embargada, e até com efeitos infringentes, excepcionalmente, em razão da existência das particularidades do caso concreto”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que os embargantes buscam meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Apontam a existência de omissão por não constarem no relatório “os fundamentos de fato e de direito apontados pelos impetrantes”.



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ocorre que, no caso sub examine, todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Não inexiste omissão no relatório ou em qualquer outra parte do decisium. Ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples pretensão de rediscutir o mérito. Destarte, percebe-se que as questões suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão.



    Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente